Tribunal: TJES
Processo: 0015856-02.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015856-02.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ DA COSTA GERA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FG I). LEI MUNICIPAL Nº 5.644/2015. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO EXPRESSA À INCORPORAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTE VINCULANTE (IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000 – TJES). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza salarial da “Gratificação de Função” (FG I), instituída pela Lei Municipal nº 5.644/2015, com consequente incorporação aos vencimentos e reflexos nas demais verbas remuneratórias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é possível o reconhecimento judicial da natureza salarial e a consequente incorporação da Gratificação de Função, quando a legislação municipal instituidora expressamente a define como verba de natureza transitória e não incorporável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Municipal nº 5.644/2015 estabelece, em seu art. 1º, que a gratificação é devida aos servidores designados para o exercício de funções de relevância administrativa, e, em seu art. 4º, veda expressamente sua incorporação ao vencimento e a incidência de contribuição previdenciária.

04. A Gratificação de Função possui natureza
propter laborem
, caracterizando vantagem transitória, devida em razão do desempenho de atribuições específicas e temporárias, não se confundindo com vencimento básico.

05. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal impõe o princípio da legalidade estrita na fixação e modificação da remuneração dos servidores públicos, de modo que o Poder Judiciário não pode conferir natureza salarial ou incorporável a verba cuja lei instituidora veda expressamente tal efeito.

06. O entendimento é reforçado pelo precedente vinculante firmado no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TJES), que consolidou a impossibilidade de incorporação de gratificações municipais criadas em afronta ao regime jurídico constitucional, ressalvando apenas hipóteses excepcionais de servidores inativos que tenham contribuído previdenciariamente sobre a verba, o que não se verifica no caso concreto.

07. A alegação de que a Gratificação de Função sucedeu a antiga Gratificação de Produtividade (Lei nº 2.881/93) não altera a conclusão, uma vez que o legislador municipal, ao editar a Lei nº 5.644/2015, expressamente vedou sua incorporação, justamente para sanar as distorções anteriormente declaradas inconstitucionais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
10.
Tese de julgamento:
“A Gratificação de Função instituída pela Lei Municipal nº 5.644/2015 do Município de Vila Velha possui natureza propter laborem, de caráter transitório e não incorporável, sendo vedado ao Poder Judiciário reconhecer-lhe natureza salarial em afronta ao princípio da legalidade e à vedação expressa contida no art. 4º da referida lei.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, caput e X; Lei Municipal nº 5.644/2015, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 370 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0015856-02.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
BEATRIZ DA COSTA GERA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELIMAR PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FG I). LEI MUNICIPAL Nº 5.644/2015. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO EXPRESSA À INCORPORAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTE VINCULANTE (IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000 – TJES). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da natureza salarial da “Gratificação de Função” (FG I), instituída pela Lei Municipal nº 5.644/2015, com consequente incorporação aos vencimentos e reflexos nas demais verbas remuneratórias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é possível o reconhecimento judicial da natureza salarial e a consequente incorporação da Gratificação de Função, quando a legislação municipal instituidora expressamente a define como verba de natureza transitória e não incorporável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Municipal nº 5.644/2015 estabelece, em seu art. 1º, que a gratificação é devida aos servidores designados para o exercício de funções de relevância administrativa, e, em seu art. 4º, veda expressamente sua incorporação ao vencimento e a incidência de contribuição previdenciária.

04. A Gratificação de Função possui natureza
propter laborem
, caracterizando vantagem transitória, devida em razão do desempenho de atribuições específicas e temporárias, não se confundindo com vencimento básico.

05. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal impõe o princípio da legalidade estrita na fixação e modificação da remuneração dos servidores públicos, de modo que o Poder Judiciário não pode conferir natureza salarial ou incorporável a verba cuja lei instituidora veda expressamente tal efeito.

06. O entendimento é reforçado pelo precedente vinculante firmado no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TJES), que consolidou a impossibilidade de incorporação de gratificações municipais criadas em afronta ao regime jurídico constitucional, ressalvando apenas hipóteses excepcionais de servidores inativos que tenham contribuído previdenciariamente sobre a verba, o que não se verifica no caso concreto.

07. A alegação de que a Gratificação de Função sucedeu a antiga Gratificação de Produtividade (Lei nº 2.881/93) não altera a conclusão, uma vez que o legislador municipal, ao editar a Lei nº 5.644/2015, expressamente vedou sua incorporação, justamente para sanar as distorções anteriormente declaradas inconstitucionais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
10.
Tese de julgamento:
“A Gratificação de Função instituída pela Lei Municipal nº 5.644/2015 do Município de Vila Velha possui natureza propter laborem, de caráter transitório e não incorporável, sendo vedado ao Poder Judiciário reconhecer-lhe natureza salarial em afronta ao princípio da legalidade e à vedação expressa contida no art. 4º da referida lei.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, caput e X; Lei Municipal nº 5.644/2015, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 370 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

RELATÓRIO

A recorrente, servidora pública municipal efetiva no cargo de Assistente P. Administrativo, ingressou com Ação Ordinária buscando o reconhecimento de que a "Gratificação de Função" (FG I) possui, na verdade, natureza de vencimento básico, configurando um aumento salarial disfarçado, visto ser paga de maneira indistinta e não se vincular a condições excepcionais de trabalho. Diante disso, requereu a incorporação da verba com seus reflexos em férias, décimo terceiro salário, verbas previdenciárias e outras vantagens calculadas sobre a remuneração integral, desde 2015.

O Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou que a Gratificação de Função possui natureza
propter laborem
e que a lei municipal instituidora (Lei nº 5.644/2015) veda expressamente a sua incorporação, o que, sob o prisma da legalidade estrita aplicável à remuneração de servidores, afasta o direito postulado.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, no qual renova o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e, preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade da prova testemunhal e documental requerida para comprovar que a Gratificação de Função é paga de forma indistinta, desvirtuando-se para um acréscimo salarial, o que teria sido ignorado pelo Juízo de primeira instância, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No mérito, repisa o argumento de que a verba possui natureza salarial e enfatiza que a concessão da Gratificação de Função sem a exigência de alteração das suas atividades habituais demonstra o desvio de finalidade.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

I) Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A recorrente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que o Juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, impediu a produção de prova documental (fichas financeiras de diversos outros servidores) e prova testemunhal que seriam imprescindíveis para demonstrar a natureza genérica da Gratificação de Função, comprovando que o pagamento era feito indistintamente e não se vinculava a novas atribuições ou condições especiais de trabalho.

No entanto, a preliminar não merece prosperar. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Tendo o magistrado singular decidido que as questões eram predominantemente de direito e que a prova documental já acostada era suficiente – centrando a solução do caso na interpretação da Lei nº 5.644/2015 –, não há que se falar em cerceamento.

Em virtude da natureza estritamente jurídica da controvérsia, que se resolve pela aplicação e interpretação do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, combinado com o art. 4º da Lei Municipal nº 5.644/2015, a produção de prova adicional é desnecessária.

Concluo, portanto, que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

II) Do mérito recursal

No mérito, a recorrente pleiteia a incorporação da Gratificação de Função (FG I), instituída pela Lei Municipal nº 5.644/2015, argumentando que a verba, sendo paga de forma generalizada e sem contrapartida de funções excepcionais, possui natureza salarial e deve integrar seu vencimento básico.

A Lei Municipal nº 5.644, de 18 de agosto de 2015, que criou a Gratificação de Função no âmbito do Poder Executivo de Vila Velha, estabelece, em seu art. 1º, que a verba se destina a servidores efetivos
"que, detendo capacitação profissional, venham a ser designados para cumprimento de outras funções de relevância por força das circunstâncias administrativas"
. O art. 2º detalha que a designação se formaliza por ato do Chefe do Executivo, mediante requisição do Secretário, podendo a revogação ocorrer
"a critério do Chefe do Poder Executivo, segundo as razões de conveniência e oportunidade
", o que, de plano, ratifica a transitoriedade e o caráter
propter laborem
da verba.

O ponto crucial encontra-se no art. 4º da mesma Lei Municipal nº 5.644/2015, que dispõe que “
A gratificação recebida não é incorporável ao vencimento do servidor beneficiado, nem será objeto de retenção previdenciária”.

Assim, a proibição legal é expressa e foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no momento da criação da vantagem. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal, preceitua que a remuneração dos servidores somente pode ser alterada ou fixada por lei específica.

É imperioso analisar, ainda, o contexto jurisprudencial consolidado neste Tribunal, especialmente após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que é de observância obrigatória por esta Turma Recursal, conforme o art. 927 do Código de Processo Civil.

A recorrente, em sua narrativa fática, alega que recebia, até 2015, a "Gratificação de Produtividade" (Lei 2.881/93), que foi substituída pela "Gratificação de Função" (Lei 5.644/15). O IRDR em questão foi instaurado justamente para resolver a controvérsia sobre a Gratificação de Produtividade.

A tese final firmada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 decorreu da apreciação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (que instituiu a Gratificação de Produtividade) no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. As teses fixadas pelo IRDR, que são vinculantes, foram as seguintes:

(I) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;

(II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

(III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Embora a Gratificação de Função (Lei 5.644/15) seja regulamentada por uma lei distinta daquela apreciada no IRDR (Lei 2.881/93), o precedente reforça a impossibilidade de o Judiciário reconhecer a incorporação de gratificações municipais de Vila Velha que, de alguma forma, tenham tentado burlar a legislação formal ou constitucional, seja por vício de inconstitucionalidade, seja por expressa vedação legal.

A jurisprudência estabelecida pelo eg. TJES aponta para uma contenção severa de pleitos que visem conferir natureza de vencimento a gratificações instituídas de forma anômala, mas que se apoiam em legislação que expressamente as define como não incorporáveis.

A alegação da recorrente de que a Gratificação de Função é uma sucessora da Gratificação de Produtividade, utilizada como forma de remunerar o servidor de maneira geral, apenas corrobora o contexto de que o Município, ao instituir a Lei nº 5.644/2015, preocupou-se justamente em evitar a declaração de inconstitucionalidade ou a incorporação forçada, tal como ocorrido com a Gratificação de Produtividade, ao incluir no art. 4º a vedação expressa à incorporação e à retenção previdenciária.

Assim, o pedido de incorporação da Gratificação de Função, ainda que a pretexto de desvirtuamento, não pode prosperar, pois o vínculo funcional do servidor é rigorosamente regido pelo princípio da legalidade.

Considerando que, no presente caso, a lei é proibitiva e não há indicação de que a recorrente se enquadre na única exceção prevista pelo IRDR (servidor inativo que recolheu contribuição sobre a verba inconstitucional), a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)